Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-53.2019.8.26.0572
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que não conheceu do apelo porque intempestivo.

Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente por doença. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que protocolou o apelo em outro processo. Juntada do recurso nestes autos após findo o prazo recursal. Recurso não conhecido porque intempestivo.

Agravo regimental não provido.